Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-07.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010151-07.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDEMIR IRACI DA SILVA - CPF: 859.024.461-04 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando o cancelamento do seguro prestamista, o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se o seguro prestamista, incluído no contrato bancário, configura prática abusiva e venda casada; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) se é legítima a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário firmado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A imposição de contratação de seguro prestamista por seguradora indicada pela instituição financeira configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

4. A inclusão do seguro prestamista condicionada à aprovação do financiamento caracteriza venda casada, restringindo a liberdade de escolha do consumidor, o que justifica o cancelamento e a devolução dos valores pagos indevidamente.
5. A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira.
6. A condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, encontra respaldo nos artigos 82 e 85 do CPC, sendo a instituição financeira a parte vencida na demanda.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé foi indeferido, pois a interposição de recurso não caracteriza, por si só, intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de contratação de seguro prestamista por seguradora indicada pela instituição financeira configura prática abusiva e venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e Tema 972 do STJ. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. O vencido na demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigos 82 e 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V e VIII; 39, I; 51, IV; 42, parágrafo único; Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, arts. 82 e 85; Súmula 297 do STJ; Tema 972 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJ-MT, N.U. 1003807-95.2023.8.11.0010, Julgado em 04/06/2024; TJ-MT, N.U. 1019418-84.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada
movida por
WALDEMIR IRACI DA SILVA
.

Inconformada, a instituição financeira apresentou razões recursais (ID 250964690) defendendo a legalidade da
cobrança do seguro prestamista
, alegando que o Apelado concordou expressamente com sua contratação.
Alternativamente
, pleiteia o
afastamento da obrigação de devolução em dobro
dos valores cobrados. Além disso, insurge-se contra a
condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, sustentando que tais encargos deveriam ser atribuídos ao Apelado.

Intimado, o Apelado
apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 250964694).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
WALDEMIR IRACI DA SILVA
firmou contrato de financiamento com a instituição bancária
BANCO PAN S.A.,
em 26/05/2021, no valor de R$ 25.043,77, a serem pagos em 48 parcelas mensais de R$ 850,92, para a aquisição de um veículo automotor.

O Autor alega que o contrato firmado contém cláusulas abusivas, o que teria elevado indevidamente o valor das parcelas, uma vez que estão embutidas cobranças relativas a tarifas de avaliação, seguro prestamista e juros remuneratórios superiores ao contratado. Em razão disso, propôs a presente ação visando à revisão contratual.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou a ação
parcialmente procedente
, determinando o cancelamento do seguro prestamista anexado ao contrato de financiamento e o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso.

Além disso, a instituição financeira foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerida apresentou recurso da r. sentença proferida. Assim, passo à análise da apelação.

1.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Inicialmente, como se vê, a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

“Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.”

Ainda, o art. 6º, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que foi solicitada a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que houve a
oneração em demasia.

Pois bem, segundo a instituição financeira a contratação da seguro prestamista foi legal, pois o apelante concordou com a sua contratação, a qual foi realizada em um contrato apartado.

De início, é necessário consignar que a Corte Cidadã, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, firmou o TEMA 972, passando a considerar que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Confira-se:

“TEMA 972: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” Destaquei

Quanto aos seguros de proteção financeira, não há vedação quanto à inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

No caso em comento, é a imposição de contratação desse seguro de proteção financeira que está em debate. Após esmiuçar as provas produzidas nos autos, vejo que não prospera a alegação do Banco Apelante, pois restou evidenciado que o consumidor
teve sua liberdade de escolha limitada
, pois o contrato de financiamento
condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora

"TOO Seguros S.A "
, conforme se verifica do documento juntado em ID. 250963683 – Pág. 2, 11. Vejamos a imagem abaixo:

Vale ressaltar que o contrato, no qual o Banco Apelante afirma ser um documento
“apartado”
e que o Apelado teria concordado com a contratação, encontra-se juntado no ID 250963683, sendo parte integrante do mesmo documento do contrato de financiamento, conforme a paginação indicada (pág. 21 do ID), o que sugere tratar-se de um
único documento
.

Ademais, o referido contrato de seguro é intitulado como
“Proposta de Adesão – PAN Protege Proteção Financeira”
, evidenciando que a
seguradora pertence ao mesmo conglomerado econômico
do Banco Apelante. Tal circunstância deixa claro que o consumidor foi
compelido a aderir
ao seguro prestamista apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
venda casada.

Nesse sentido:

“(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”.

A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Dessa forma, sendo o seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada
"venda casada"
.

Por essa razão, a r. sentença merece ser mantida.

1.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Por fim, no que concerne ao pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente, entendo que esta deverá ocorrer na forma simples, pois não há prova da má-fé da instituição financeira que justifique a restituição em dobro. Nesse contexto:

“(...) De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
.” (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) Destaquei

2.

DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O
Banco Apelante
pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência
, contudo,
sem razão
.

A
condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência
é uma
imposição legal
, prevista nos
artigos 82 e 85 e seguintes do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Assim, sendo o
ora Apelante
a
parte vencida
na presente ação, correta a sua
condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, os quais foram fixados em
10%
sobre o valor da condenação.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

4.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, quanto ao pedido do apelado pela condenação do Banco apelado por litigância de má-fé, consigno que:
“A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.”
(N.U 1019418-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

5.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do recurso
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista seja realizada na
forma simples.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025